Tribunal: TJDFT
Processo: 0712119-50.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-31
Data de publicação: 2021-09-17

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DECLARATÓRIOS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SUCUMBÊNCIA RECURSAL. MAJORAÇÃO DEVIDA TÃO SOMENTE EM RELAÇÃO AO RECORRENTE. CORREÇÃO DEVIDA. EFEITO INTEGRATIVO. EMBARGOS PROVIDOS.
1. Os embargos de declaração destinam-se a corrigir erro material, conforme disposto no art. 1.022 do CPC.
2. Os embargos declaratórios são acolhidos para se corrigir erro material contido no voto condutor e na ementa, a fim de que os honorários advocatícios sucumbenciais sejam majorados tão somente para o réu-recorrente e não para a parte ré que não interpôs recurso.
3. Embargos declaratórios providos para corrigir erro material, com efeito integrativo.